Tribunal: TJSP
Processo: 1007539-23.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – Cobrança de valores – Requeridos que alienaram imóvel sem que fossem os proprietários – Autor que teve de celebrar acordo em ação de reintegração de posse movida pelos reais proprietários, pagando valores a eles - Sentença de procedência impondo a restituição dos valores pagos aos requeridos mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007539-23.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante JOÃO SEVERINO, é apelado GENUÍNO LEITE RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007539-23.2019.8.26.0077
Apelante: João Severino
Apelado: Genuíno Leite Rodrigues
Interessada: Teresinha Aparecida Cardoso
Comarca: Mogi das Cruzes
MM. Juiz de 1a instância: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
VOTO No 37159
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA Cobrança
de valores
Requeridos que alienaram imóvel sem que
fossem os proprietários Autor que teve de celebrar acordo
em ação de reintegração de posse movida pelos reais
proprietários, pagando valores a eles - Sentença de
procedência impondo a restituição dos valores pagos aos
requeridos mantida Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r.
sentença de fls. 122/124, cujo relatório se adota, que julgou
procedente em parte a ação de cobrança de valores c.c. pedido de
indenização por danos morais ajuizada pelo apelado em face do
apelante e da ora interessada, para condenar os réus a restituírem o
valor de R$ 40.000,00 pagos pelo autor (para aquisição de imóvel),
corrigido monetariamente desde o pagamento e com juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1% desde a citação.
2.
Sucumbindo reciprocamente, as partes repartirão as custas e
despesas processuais, na proporção de 20% para o autor e 80% para
os réus, bem como deverão arcar com os honorários advocatícios em
favor do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da
condenação em favor do patrono da parte autora e 10% do valor
pretendido a título de danos morais indicado na inicial em favor do
patrono do réu, atualizados, observada a gratuidade da justiça que
concedida ao réu João Severino, dado que representado por
patrono nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública de São
Paulo.
3.
Irresignado, insurge-se o requerido JOÃO SEVERINO buscando
modificar o resultado do julgamento (fls. 126 e seguintes). Afirma, em
suma, que exercia posse de boa-fé, mansa e pacífica, não havendo
que se falar em restituição de valores.
4.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Ficou evidenciado que os requeridos alienaram imóvel sem que
fossem os reais proprietários.
7.
Ora, o autor que teve de celebrar acordo em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reintegração de posse movida contra ele pelos reais proprietários,
pagando valores a eles em razão da conduta ilícita dos requeridos.
8.
Nessa esteira, é evidente o acerto da r. sentença de
procedência impondo a restituição dos valores pagos aos requeridos.
Como bem registrou o Juízo a quo:
[...] Restou incontroverso nos autos a relação contratual
existente entre as partes, tendo como objeto a cessão de
direitos possessórios sobre o imóvel descrito na inicial,
bem como o adimplemento integral da avença pelo
autor.
Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade dos réus
para a cessão dos direitos possessórios ao autor, o dever
ou não de restituir os valores recebidos e a existência de
danos morais a serem indenizados.
Muito embora os réus apresentem o documento de fls.
69/71,
dando
conta
da
aquisição
dos
direitos
possessórios, é certo que não se desincumbiram do ônus
de demonstrar que a origem dos direitos cedidos era
legítima e de boa-fé, apesar de oportunizada a dilação
probatória, nada produzindo no sentido de provar os
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do
autor.
Na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o
Código
de
Processo
Civil
estabelece
regras
de
distribuição do ônus da prova. Atribuído o ônus de provar
à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não
produção de prova a fim de corrobora-la, acarreta
como
consequência
a
conclusão
negativa
no
convencimento judicial acerca de sua ocorrência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mundo fático.
Por outro lado, a versão do autor é verossímil e encontra
respaldo nos documentos de fls. 26/28 e 110/120, dando
conta do ajuizamento de ação de reintegração de
posse por terceiros titulares do domínio da área, cuja
posse somente não perdeu o autor em função de
acordo celebrado com os proprietários nos autos
daquela ação de reintegração de posse.
Nesse contexto, tendo os réus recebido indevidamente o
valor correspondente a cessão dos direitos possessórios
que não possuiam, de rigor a procedência do pedido, a
fim de serem compelidos a restituir ao autor os valores
que receberam.
Incabível, por outro lado, a pretensão dos réus de terem
restituído o imóvel cedido, na medida em que sua
pretensão encontra óbice no quanto já decidido nos
autos da ação de reintegração de posse movida pelos
titulares do domínio, cujos quais firmaram com o autor
acordo homologado judicialmente para transferência
dos direitos hereditários ao autor [...]
9.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorada a verba honorária para 15% do valor da
condenação, observado o benefício da gratuidade, tudo nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR